Tribunal: TJES
Processo: 5006145-90.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006145-90.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSINO DE JESUS SOUTO
APELADO: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELEMENTOS PROBANTES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I –
É objetiva a responsabilidade das concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos causados a terceiros, exigindo-se da vítima apenas a prova do fato, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

II -
A concessionária de serviço público deve zelar pela conservação das vias e pela segurança de seus usuários e só pode ser responsabilizada pela queda supostamente decorrente de má conservação e iluminação da estrada se houver prova mínima dos fatos, o que não ocorreu.

III –
A ausência de comprovação do nexo causal afasta o dever de indenizar em danos morais.

I
V

–
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006145-90.2021.8.08.0021

APTE:
JOSINO DE JESUS SOUTO

APDO:
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S.A. - ROSOSOL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, extrai-se dos autos que o autor/apelante ajuizou a presente demanda requerendo indenização por danos morais em face da apelada, pois, no dia 12/11/2021, após desembarcar do ônibus no bairro Recanto da Sereia, KM 32, e iniciar a travessia da rodovia para acessar o bairro Village do Sol onde reside, sofreu uma queda, a qual causou-lhe ferimentos na testa, nariz e pernas, devido as más condições de conservação e iluminação da estrada.

Quando da Sentença, o juiz singular entendeu que não havia prova concreta que demonstre o nexo causal entre o acidente e os danos narrados na peça preambular, razão pela qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Sobreveio, portanto, o apelo do recorrente, no qual sustentou, em síntese, que a Sentença deve ser reformada, haja vista ser inquestionável a queda por ele sofrida em razão do desnível existente na rodovia que está sob os cuidados da Recorrida. Aduziu ainda que a má iluminação e a falta de local seguro para travessia de pedestres contribuiu para os danos causados.

Requereu, destarte, a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Feito esse breve escorço fático, passo ao enfrentamento meritório.

Rememoro que a controvérsia devolvida ao tribunal gravita em torno da responsabilidade da apelada pela repercussão danosa da suposta queda sofrida pelo apelante na rodovia por ela administrada.

Pois bem. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição da República, exigindo-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “ação ou omissão” da pessoa jurídica e o “dano” por ela suportado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONDUTA OMISSIVA DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - DANOS MATERIAIS - DANOS EMERGENTES DEMONTRADOS - LUCROS CESSANTES - ATIVIDADE DE TAXISTA - COMPROVAÇÃO - QUANTUM - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
Em se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil incidente no caso em apreço é objetiva, a teor do que preceitua o § 6º do art. 37 da Constituição Federal
: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
A concessionária de serviço público responde objetivamente, inclusive no que concerne aos atos omissivos, pelos danos causados por acidentes decorrentes da prestação de seus serviços, o que demanda a prova, pelo autor, apenas do evento danoso, dos danos e do respectivo nexo causal entre eles.
[...]

(TJ-MG - AC: 10000220304703001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Em evolução, somente pela comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou ainda, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, pode ser afastada a obrigação da apelada.

No caso vertente, sem embargo de que o apelante padeça dos males descritos nos autos, não há prova de que tenham decorrido do evento narrado, inexistindo portanto, o nexo de causalidade exigido para responsabilização de indenizar.

A juntada do boletim de ocorrência não comprova, por si só, as alegações do apelante, mormente por se tratar de prova unilateral. Em casos similares já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE PASSAGEIRA AO DESEMBARCAR DE ÔNIBUS COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONDUTA DO PREPOSTO DA RÉ NA OCORRÊNCIA DO FATO. DECLARAÇÃO UNILATERAL EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO POSSUI PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS MÍNIMO QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O boletim de ocorrência que retrata apenas a versão unilateral dada pela noticiante, deve ser amparado em outros elementos para se concluir pela sua veracidade, sendo possível, ainda, sua desconstituição por demais provas. 2. Ausência de demonstração de nexo causal entre a queda da requerente e a suposta negligência
do motorista da requerida, que impõe a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos. (TJPR - 10ª C.Cível - 0021373-39.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 26.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00213733920188160001 Curitiba 0021373-39.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 26/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

De se consignar também que o fato de o apelante anexar aos autos fotos retiradas da internet referente ao local onde alega ter ocorrido o acidente e fotos de seus ferimentos, não são hábeis para confirmar que a queda ocorreu naquele local e que os ferimentos se deram por essa razão.

Nesse sentir, não se olvida que é dever da concessionária zelar pela manutenção das vias e pela segurança dos usuários, contudo, para que possa ser responsabilizada civilmente, é preciso a prova mínima de que a sua ação ou omissão tenha resultado em danos a terceiros, o que como visto, não ocorreu.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL ELIDIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. À concessionária prestadora de serviço público incumbe o exercício de vigilância e limpeza, de modo a prevenir acidentes com aqueles que transitam em suas estradas. Hipótese em que as circunstâncias do acidente afastam a responsabilidade da concessionária diante de seu dever legal.
[...]

(STJ - AgRg no AREsp: 341992 SP 2013/0146307-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 20/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2015)

E ainda dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECONVENÇÃO - DANOS NA RODOVIA - NÃO COMPRAVADA CULPA DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. -
À luz do art. 37, § 6º da CR/88, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal - A despeito da prova do dano, não restou demonstrado nos autos a ação ou omissão administrativa, nem mesmo o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, motivo pelo qual, entendo que deve ser mantida a improcedência do pedido de danos morais e materiais
- Não restou comprovada suposta negligência ou imprudência do autor na condução de seu veículo, não havendo nos autos qualquer prova capaz de demonstrar a culpa deste pela queda do poste de radar, motivo pelo qual entendo que também deve ser mantida a improcedência da reconvenção.

(TJ-MG - AC: 10000205462211001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA NO INTERIOR DO COLETIVO EM RAZÃO DE SUPOSTA "LOMBADA".
Responsabilidade objetiva das empresas prestadoras de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e artigos 14 e 22 do CDC.
Elementos probatório dos autos que demonstram a ausência do nexo causal. Artigo 373, I do CPC e Súmula 330 deste Tribunal de Justiça. Laudo médico pericial produzido que não demonstrou o nexo técnico entre o trauma e o acidente.
Ausência de prova do nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela autora e a suposta queda no interior do coletivo de propriedade da empresa ré.
Sentença de improcedência que se conserva. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Majoração dos honorários em favor da parte ré para o percentual de 12% do valor atribuído à causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade contida no artigo 98 § 3º do CPC, diante a gratuidade concedida a parte autora. Conhecimento e não provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00345579120178190202 202300121208, Relator: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 07/06/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 13/06/2023)

Destarte, como dito alhures, no presente caso não houve prova do nexo de causalidade entre o fato narrado e os danos sofridos pelo apelante, motivo pelo qual inexiste o dever da apelada em indenizar o recorrente por danos morais.

Ante ao narrado, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença objurgada.

Em razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11º, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça deferida em favor do apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.